Tribunal: STF
Processo: Rcl 30274
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. Nos autos da ADC 48-MC, o Eminente Min. Roberto Barroso deferiu cautelar para determinar a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação de dispositivos da Lei 11.442/2007. Nada obstante, o juízo reclamado indeferiu pedido de suspensão do processo, a ensejar o cabimento e a procedência da reclamação. Precedentes: Rcl 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e Rcl 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018.



    3. In casu, imperativo de segurança jurídica impõe que se mantenha suspenso curso do feito de origem, haja vista o início do julgamento da ADC 48 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo interno desprovido.